Tribunal: CARF
Processo: 10380.004185/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.004185/2009-02
ACÓRDÃO
9202-011.680 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA.
DECADÊNCIA.
DEVEDOR. SOLIDARIEDADE.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO.
Na hipótese de atribuída responsabilidade solidária para o recolhimento do
tributo, deverá o prazo decadencial ser contado de forma individualizada,
em relação a cada um dos devedores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Marcos Roberto da Silva, que davam
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.680 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004185/2009-02
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2202-009.564, proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que i) por maioria de votos, conheceu do pedido de aplicação do
princípio da retroatividade benéfica suscitado em tribuna; ii) por unanimidade de votos, deu
provimento parcial aos recursos voluntários, para que a multa fosse recalculada, considerando a
retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei no 8.212/91, conferida pela Lei no
11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória; iii) por unanimidade de
votos, para reconhecer a decadência do lançamento até a competência 02/2004 (inclusive), para o
sujeito passivo; e, iv) por voto de qualidade, previsto no § 9o, do art. 25, do Decreto no 70.235, de
1972, c/c o art. 1o da Medida Provisória no 1.160, de 12/01/2023, reconhecer a decadência do
lançamento até a competência 10/2005 (inclusive), somente em relação aos devedores solidários
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, no
tocante às contribuições previdenciárias caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA
INDIVIDUAL.
Nos lançamentos com pluralidade de sujeitos passivos a relação jurídica é
individual, de forma que o prazo decadencial é contado individualmente para
cada coobrigado, a partir da sua ciência do lançamento.
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.680 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004185/2009-02
3
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO.
O reconhecimento da isenção/imunidade, após a edição de ato cancelatório por
parte da autoridade administrativa requer a reforma desse ato em processo
administrativo específico.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para
a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica
em matéria de penalidades na seara tributária.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, a) por maioria de votos, em
conhecer do pedido de aplicação do princípio da retroatividade benéfica
suscitado em tribuna; b) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
aos recursos, para que a multa seja recalculada, considerando a retroatividade
benigna, conforme redação do art. 35 da Lei no 8.212/91, conferida pela Lei no
11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, e para
reconhecer a decadência do lançamento até a competência 02/2004 (inclusive),
para o contribuinte; e, c) por voto de qualidade, previsto no § 9o, do art. 25, do
Decreto no 70.235, de 1972, c/c o art. 1o da Medida Provisória no 1.160, de
12/01/2023, em face do empate no julgamento, reconhecer a decadência do
lançamento até a competência 10/2005 (inclusive), somente em relação aos
devedores solidários. A conselheira Sonia de Queiroz Accioly conheceu do
recurso em menor extensão e os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto, deram provimento
aos recursos dos devedores solidários em menor extensão.
Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial de divergência
visando rediscutir a forma de contagem do prazo decadencial quando existentes devedores
solidários, indicando como paradigma o acórdão no 2302-001.179.
O despacho de admissibilidade entendeu que comprovado o dissídio, dado
seguimento ao apelo especial para apreciação da matéria decadência – momento da
perfectibilização do lançamento –– intimação do primeiro sujeito passivo (contribuinte).
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.680 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004185/2009-02
4
Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
decadência – momento da perfectibilização do lançamento –– intimação do primeiro sujeito
passivo (contribuinte).
Ponho-me de acordo com os termos do despacho inaugural de admissibilidade,
uma vez que colhe-se do único paradigma indicado, o de no 2301-001.179, que
[q]uando houve a notificação do primeiro solidário a decadência
automaticamente está superada para esse devedor, e consequentemente para
os demais; pois a dívida é a mesma.
Presentes os requisitos inarredáveis e cumulativos para que dado seguimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional, conheço-o.
II – DO MÉRITO
Cinge-se a controvérsia em delimitar como aferir o transcurso do prazo
decadencial quinquenal no tocante aos responsáveis solidários. Duas são as vertentes formadas
no âmbito deste: a primeira, exibida nos acórdãos paradigmáticos, em que considerado ser o
termo a quo a data de cientificação do lançamento pelo sujeito passivo, independentemente do
momento de notificação dos solidários; e, a segunda, encampada pela decisão recorrida, que
impõe a aferição da decadência em apartado para cada um dos responsáveis.
Os filiados à primeira corrente sustentam que, por implicar a solidariedade em
unidade de objeto com pluralidade de sujeitos, o débito seria uno. Assim, “o lançamento
regularmente cientificado ao contribuinte resta perfectibilizado por força do art. 145 do CTN, daí
surgindo a relação jurídica obrigacional entre o particular e a Fazenda Pública.”1 Com arrimo no
inc. III do art. 125 do CTN, conclui-se que
a data de ciência do responsável solidário não repercute na eventual decadência
da relação obrigacional já estabelecida em sua plenitude quando da cientificação

1 CARF. Acórdão no 2202-008.510. Cons. Rel. RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 11 ago. 2021
(unanimidade).
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.680 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004185/2009-02
5
do contribuinte, mas sim no prazo conferido para que o solidário exerça seu
direito à ampla defesa, que naquela data tem seu termo inicial.2
De bom alvitre pontuar que o inc. III do art. 125 do CTN, ao tratar dos efeitos da
solidariedade, assevera que “a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais.” Decadência e prescrição são institutos díspares;3 entretanto,
para os defensores da corrente,
mesmo que o inciso III não mencione expressamente o instituto da decadência, é
certo que também o abrange, considerando a similitude dos efeitos dos
institutos da decadência e da prescrição e também o fato de o artigo 156 do CTN
prever a decadência como uma das causas de extinção do crédito tributário,
juntamente com o pagamento, a remissão e a prescrição, todos abarcados pelo
artigo 125 do CTN.”4
A doutrina, corroboraria a argumentação esposada, porquanto
cuida o art. 125 dos efeitos da interrupção da prescrição nas obrigações
solidárias (item III), estabelecendo que esses efeitos atingem todos os obrigados,
ainda que o evento causador da interrupção tenha ocorrido em relação a um
deles apenas (v. CC/2002, art. 204, §1o). Isso significa que o ato de
reconhecimento da dívida (art. 174, parágrafo único, IV), feito por um dos
devedores solidários, implica a interrupção da prescrição também em relação
aos demais devedores solidários. Embora se fale em ‘prescrição’, o princípio
informador da norma deve aplicar-se aos prazos extintivos em geral; por
exemplo, no que respeita às normas sobre decadência, se o sujeito ativo notifica
um dos codevedores, nos termos do art 173, parágrafo único, e, com isso, dá
início ao curso da decadência do direito de lançar, esse prazo deve entender-se
aplicável também em relação aos demais devedores solidários.5
Já para os que aderem à segunda corrente, estampada na decisão recorrida, em
se tratando de responsáveis solidários,

2 Idem.
3 Prazo decadencial é o que precisa observar a Fazenda Pública para a constituição do crédito tributário pelo
lançamento, ao passo que o prazo prescricional está atrelado à cobrança do crédito tributário definitivamente
constituído.
4 CARF. Acórdão no 9303-010.944. Cons. Rel. RODRIGO DA COSTA PÔSSAS, sessão de 10 nov. 2020 (maioria).
5 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015 [e-book].
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.680 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004185/2009-02
6
a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em separado, sem
que a ciência do devedor principal ou de qualquer outro configure causa
interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.6
Argumenta-se que “a relação jurídica no caso é individual, para cada sujeito
passivo; se o crédito tributário somente é constituído a partir da ciência do lançamento.” 7 Caso o
responsável solidário somente tenha tomado ciência do lançamento quanto fulminado o prazo
para tanto, extinta a exigência quanto a ele.
Frisado, pelos que aderem à vertente, que a
não notificação de algum dos responsáveis por qualquer razão, por exemplo,
porque não foi localizado, ou a notificação a destempo (decadência) de um deles
também não interfere na higidez do lançamento em relação àqueles que foram
notificados a tempo. E se é assim, o efeito da decadência em relação a algum dos
responsáveis alcança apenas este, livrando-o da ação do Fisco. De outro modo, o
próprio conceito de solidariedade e seus efeitos estariam sendo violados.8
A solidariedade passiva, por encerrar uma pluralidade de sujeitos, faz com que
cada um dos codevedores solidários mantêm vínculo autônomo com o credor
público, estando unidos entre si exclusivamente pelo nexo do adimplemento: o
pagamento realizado por um libera os demais. (...) É justamente por conta dessas
razões jurídicas que entendemos indefensável a teoria que atribui eficácia erga
omnes aos atos constitutivos do crédito tributário nas hipóteses de
solidariedade. O codevedor não pode sofrer os efeitos indiretos de um
lançamento do qual não foi notificado. Desta forma, não está obrigado ao
lançamento e tampouco a administração está investida de um direito subjetivo
de cobrança no seu confronto.9
Refutando a aplicação da analogia e da interpretação extensiva, sustentam que o
inc. III do art. 125 do CTN é hialino ao dispor que somente a prescrição – e não a decadência – é
interrompida quando diante de situações em que configurada solidariedade. Por carência de
previsão legal, portanto, estaria vedada atribuição de tal efeito quando sequer definitivamente
constituída a exigência.

6 É importante ressaltar que, neste caso, a Câmara Baixa tinha declarado a decadência com relação a todos os
coobrigados, exclusivamente porque a cientificação do último coobrigado ocorrera passado o prazo decadencial
quinquenal. Cf. CARF. Acórdão no 9202-010.093. Cons.a Rel.a MARIA HELENA COTTA CARDOZO, sessão de 22
nov. 2021 (unanimidade).
7 CARF. Acórdão no 2202-009.570. Cons.a Rel.a SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, sessão de 1o fev.
2023 (voto de qualidade).
8 CARF. Acórdão no 9202-008.814. Cons.a Rel.a RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, Redator Designado
PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA, sessão de 27 jul. 2020 (maioria).
9 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária: Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010,
p. 332.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.680 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004185/2009-02
7
Na qualidade de vogal participei da sessão de julgamento da decisão recorrido,
filiando-me à primeira corrente, que pretende ver vencedora a Fazenda Nacional. Entretanto, em
novo escrutínio, entendo estar correta a decisão recorrida, uma vez que, nos termos do art. 207
do Código Civil, “salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que
impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”
Ao reposicionar-me, acabo por encampar o entendimento unânime desta eg.
Cãmara, firmado em 2021 e reafirmando no ano passado, quando ainda não integrava este
colegiado. Esclareceu o Cons. MAURÍCIO RIGHETTI, no acórdão no 9202-010.942, que
[o] tema não é novo nesta 2a Turma, que na sessão plenária de 20/9/21
reafirmou, à unanimidade de votos, o entendimento de que o prazo
decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a cada um
dos coobrigados, interrompendo-se apenas com a sua respectiva ciência acerca
da constituição do crédito tributário em seu desfavor. Confira-se a ementa do
acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DEVEDOR SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o lançamento cientificado ao devedor solidário por
determinação do órgão de julgamento de primeira instância, uma vez que
não se observou prejuízo ao seu direito defesa, em face da abertura de
prazo para impugnação.
EMPRESAS INTERPOSTAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
Cabe ao Fisco avaliar a inclusão, no polo passivo, de empresas cujos
trabalhadores a elas formalmente vinculados foram caracterizados como
vinculados ao sujeito passivo autuado, sendo desnecessária a intimação
das empresas interpostas, quando não arroladas como devedoras
solidárias.
DECADÊNCIA. DEVEDOR PRINCIPAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AFERIÇÃO EM
SEPARADO.
Caracterizado o grupo econômico, com a inclusão no polo passivo de
devedor solidário, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
dos devedores, sem que a eventual ciência tardia do solidário configure
decadência para o devedor principal. Acórdão 9202-009.875
Com efeito, adoto como minhas as razões de decidir que constaram do voto
condutor do acórdão acima citado, nos termos a seguir:
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.680 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004185/2009-02
8
Finalmente, quanto à terceira matéria suscitada – decadência – o
Colegiado recorrido entendeu que a ciência do primeiro devedor, em
21/08/2015, constituiria o crédito tributário, afastando assim a decadência.
A Contribuinte, por sua vez, pede a reforma do acórdão recorrido, no
sentido de que a decadência seja aferida com base na intimação do sujeito
passivo solidário Poli & Detini, em 07/04/2016.
(...)
Contudo, diferente tratamento deve ser atribuído ao prestador de serviços.
Entendo que o instituto da responsabilidade solidária permite ao fisco
efetivar o lançamento em relação a qualquer dos corresponsáveis.
Entretanto, ao escolher efetivar o lançamento apenas em relação ao
tomador do serviços inicialmente (NFLD n. 35.007.3546, anulada pelo
CRPS), não ocorre interrupção da contagem do prazo decadencial em
relação aos demais corresponsáveis, como no caso em relação a
prestadora de serviços FIBRACOL.
(...)
Destarte, o prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja,
em relação a cada um dos coobrigados, interrompendo-se apenas com a
sua respectiva ciência acerca da constituição do crédito tributário em seu
desfavor. Ademais, no presente caso, não mais cabe discussão sobre a
norma a ser aplicada na aferição da decadência, já que que no acórdão
recorrido aplicou-se a regra do art. 173, I, do CTN, sem questionamento
por parte da Contribuinte.
(...)
Ainda em reforço, cumpre destacar que o artigo 34 da Portaria MPS no
520/2004, citado pelo recorrente, notadamente seu § 4o, não está a tratar de
prazo decadencial, mas sim do início da contagem do prazo para interposição de
impugnação ou recurso. É o que se infere do artigo a ele seguinte, que trata dos
prazos para impugnação ou recurso.
Ora, considerar que o início da contagem do prazo para interposição de
impugnação/recurso levará em conta a ciência do último coobrigado não
significa dizer que o lançamento, em relação àqueles que tomaram ciência em
data anterior, não se aperfeiçoou em relação aos demais.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional para negar-
lhe provimento.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.680 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.004185/2009-02
9

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 2419
DF CARF MF
Original